Tribunal: TJMT
Processo: 1025528-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025528-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL DOS DÉBITOS EXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo para suspender decisão liminar de primeiro grau, a qual determinou que a agravante fornecesse energia elétrica às instalações da ETA Imigrantes e da Central de Captação de Água Bruta.

II. Questão em discussão
2. O ponto central da controvérsia é verificar se a decisão que condicionou o fornecimento de energia elétrica às instalações da autarquia municipal, mesmo diante da inadimplência do agravado, observou o princípio da continuidade dos serviços públicos e a supremacia do interesse público.

III. Razões de decidir
3. O fornecimento de água e energia elétrica são serviços públicos essenciais, devendo ser prestados de forma contínua, salvo hipóteses expressamente autorizadas pela legislação, em especial, quando houver comprometimento à saúde ou à sobrevivência da população.
4. A inadimplência do agravado, embora reprovável, não pode ensejar a interrupção de energia em instalações que garantem o abastecimento de água de toda uma coletividade, sendo medida desproporcional e lesiva ao interesse público.
5. A agravante dispõe de meios administrativos e judiciais adequados para a cobrança de seus créditos, conforme reconhecido pela Resolução 1.000 da ANEEL e o art. 6º, §3º, II, da Lei n. 8.987/1995.
6. A decisão impugnada está em conformidade com o princípio da continuidade dos serviços públicos e da supremacia do interesse público, além de resguardar a saúde e a segurança da população de Várzea Grande.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
8. Tese de julgamento: "O princípio da continuidade dos serviços públicos impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica em instalações essenciais ao abastecimento de água à coletividade, sendo a cobrança de débitos pendentes passível de resolução por meios administrativos ou judiciais."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei n. 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática proferida em 18.09.2024 (id. 240302167), que indeferiu o pedido de suspensão da decisão de primeiro grau que
concedeu a tutela de urgência, e determinou que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, adote as providências necessárias para fornecer energia elétrica nas instalações da Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Imigrantes e da respectiva Central de Captação de Água Bruta, em conformidade com os Projetos n. 0165423/DCMD/2023 e 165023/24DCMD/2024, no prazo de 10 dias (ID. 165328467 – autos de origem)
.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a probabilidade do direito encontra-se presente à medida em que a pretensão do agravado não encontra absolutamente nenhum aparo jurídico, uma vez que restou demonstrado em sede de Agravo de Instrumento que a probabilidade do direito milita em favor da ora agravante, na medida em que esta agiu no exercício regular de um direito ao negar realizar a ligação de energia pretendida pelo agravado em razão da existência de incontáveis débitos em nome deste.

Explica que, caso não haja a concessão do efeito suspensivo de imediato a empresa agravante amargará prejuízos graves, na medida em que os valores de consumo das duas unidades pretendidas pelo agravado girarão em torno de R$ 224.000,00 por mês, de modo que se pode concluir que a situação de inadimplência se agravará mensalmente.

Argumenta que, a negativa ocorreu de forma legitima, uma vez que a parte agravante agiu no exercício regular de um direito ao condicionar o fornecimento de energia ao pagamento dos diversos débitos existentes em nome do agravado, tendo em vista que tal condição é expressamente prevista no art. 346, §2º, da Resolução 1.000 da ANEEL e encontra amparo no art. 6º, §3º, II da Lei Federal n. 8.987/1995.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que indeferiu o pedido de suspensão da decisão de primeiro grau que
concedeu a tutela de urgência, e determinou que a energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, adote as providências necessárias para fornecer energia elétrica nas instalações da Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Imigrantes e da respectiva Central de Captação de Água Bruta, em conformidade com os Projetos n. 0165423/DCMD/2023 e 165023/24DCMD/2024, no prazo de 10 dias (ID. 165328467 – autos de origem)
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

E isso porque, a despeito da argumentação expendida pela parte agravante, não há como apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito do recurso, o que é defeso, neste momento, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do agravo de instrumento.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo,
ao deferir a liminar solicitada pela parte ora agravada, salientando que:
“[...] Em que pese a notoriedade do problema de abastecimento de água em Várzea Grande, associada à essencialidade do serviço prestado pela autarquia municipal, a Energisa Mato Grosso, ora parte requerida, se recusou a fornecer o serviço de energia elétrica nas instalações da ETA Imigrantes, em razão da dívida acumulada pela DAE/VG.

Neste aspecto, sobreleva destacar que, embora haja previsão regulamentar que autorize a imposição de medidas restritivas em face do usuário inadimplente, o exercício dessa prerrogativa não tem caráter absoluto, sobretudo quando há o comprometimento da continuidade do serviço público considerado essencial para a população. [...]

[...] Assim, dada a essencialidade do serviço público prestado pelo DAE/VG, consistente no tratamento e abastecimento de água no município de Várzea Grande, a negativa quanto ao fornecimento de energia elétrica nas instalações da ETA Imigrantes representa um perigo iminente à sobrevivência e à saúde da população, circunstância que evoca a aplicação dos princípios da continuidade dos serviços públicos e da supremacia do interesse público, a fim de garantir as necessidades prementes e inadiáveis da sociedade várzea-grandense.

Muito embora não esteja expressamente previsto no texto constitucional, o princípio da continuidade dos serviços públicos é reconhecido como um postulado fundamental que norteia a atividade administrativa, e, como o próprio nome já diz, tem como objetivo precípuo impedir que os serviços públicos sejam interrompidos em detrimento da coletividade. [...]

[...] Outrossim, cumpre salientar que, no caso em questão, o reconhecimento da probabilidade do direito da parte requerente, materializada na prevalência do interesse público, não visa estimular ou premiar a inadimplência do DAE/VG, que, por sua vez, deve honrar com os compromissos financeiros assumidos, assim como os demais usuários do serviço público de energia elétrica, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Entretanto, a inadimplência da autarquia municipal não pode impedir o funcionamento da ETA Imigrantes, que, repita-se, vai garantir a consecução do serviço público essencial de tratamento e abastecimento de água.

Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica poderá valer-se dos meios adequados para promover a cobrança de seus créditos, seja pela via administrativa ou judicial, observando-se, em qualquer caso, a garantia do devido processo legal. [...]”.

Em suma, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação posta, verifica-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte agravante.

Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

[...]”

Diante dessas considerações, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025